Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. TAXAS ADMINISTRATIVAS. HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por cooperativa habitacional contra cooperado buscando ressarcimento de quantia a título de taxas administrativas vencidas entre 2016 e 2020 e as vincendas.
2. No curso do processo, constatou-se o falecimento do réu em 2016, anterior ao ajuizamento. Sentença foi anulada e a Cooperativa emendou a inicial para incluir os herdeiros no polo passivo.
3. Sentença final julgou procedente o pedido, reconheceu a legitimidade dos herdeiros e incluiu parcelas vincendas até a quitação, com base no art. 323 do CPC. Recurso dos herdeiros sustenta ilegitimidade passiva, ausência de vínculo associativo, caráter pessoal da dívida, prescrição e devolução de valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia envolve: (i) se os herdeiros podem ser responsabilizados pelas taxas administrativas da cooperativa, diante do falecimento do de cujus antes do ajuizamento; (ii) se as taxas possuem caráter pessoal, afastando a aplicação do art. 323 do CPC e a inclusão de parcelas vincendas; (iii) se houve prescrição das parcelas; (iv) se é cabível a devolução de valores bloqueados em execução provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A legitimidade passiva dos herdeiros decorre da sucessão processual e da cláusula contratual/estatutária que vincula sucessores às obrigações do de cujus. 6. As taxas administrativas não configuram obrigação de associação voluntária (Tema 492 do STF), mas decorrem de contrato e estatuto da cooperativa, beneficiando o imóvel e seus proprietários. 7. O ajuizamento da ação em 2020 interrompeu a prescrição. O retorno do feito à fase de conhecimento, com retificação do polo passivo, não implica novo prazo prescricional. 8. As taxas possuem natureza de trato sucessivo, sendo aplicável o art. 323 do CPC para incluir parcelas vincendas até a quitação. 9. Valores bloqueados em execução anterior não devem ser devolvidos, pois correspondem a débito posteriormente reconhecido como devido, devendo apenas ser abatidos do total.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Herdeiros respondem por obrigações assumidas pelo de cujus em contrato de promessa de compra e venda com cooperativa habitacional, inclusive taxas administrativas previstas em estatuto. 2. Taxas administrativas de cooperativa habitacional possuem natureza de trato sucessivo e podem ser incluídas na condenação até a satisfação integral, nos termos do art. 323 do CPC. 3. O ajuizamento da ação interrompe a prescrição em relação às parcelas cobradas, não havendo prescrição quinquenal superveniente por retificação do polo passivo. 4. Valores bloqueados antes da retificação do polo passivo não são devolvidos, mas considerados pagamento parcial do débito devido”.